Tribunal: STF
Processo: SS 4243
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno em suspensão de segurança. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Reiteração de vícios veiculados em anteriores aclaratórios. Abuso do direito de recorrer. Recurso não conhecido. Imediata certificação do trânsito em julgado.



    1. Firme o entendimento desta Casa, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à reiteração de alegações veiculadas em anteriores embargos de declaração e já apreciadas pelo órgão julgador.



    2. O manejo de aclaratórios sem mínima adstrição aos pressupostos legais de embargabilidade revela comportamento processual abusivo da parte embargante, a ser coibido por meio de comando impositivo da imediata certificação do trânsito em julgado, com o arquivamento dos autos. Precedentes.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.